Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATUAÇÃO POLICIAL. CONDUTA REPUTADA ABUSIVA. DINÂMICA DOS FATOS. VEÍCULO SUSPEITO. ABORDAGEM POLICIAL. FUGA EMPREENDIDA EM ALTA VELOCIDADE. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. CONSUMAÇÃO. PEDESTRE. ATROPELAMENTO PELO VEÍCULO EVASOR. SEQUELAS FÍSICAS E PADECIMENTO. ILÍCITO IMPUTADO AOS AGENTES POLICIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (CF, ART. 37, §6o). ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL AOS AGENTES PÚBLICOS. INSUBSISTÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATUAÇÃO DOS AGENTES ESTATAIS E O RESULTADO DANOSO. AUSÊNCIA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. RESPONSABILIZAÇÃO ESTATAL. ATOS DE TERCEIRO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Conquanto a responsabilidade do Distrito Federal quanto aos danos provocados por agente administrativo integrante do seu quadro funcional seja de natureza objetiva, na modalidade risco administrativo, a constatação de que os fatos reputados ilícitos não se aperfeiçoaram, por traduzirem legítimo exercício do dever legal, ilide o nexo de causalidade entre a atuação estatal e o particular, obstando a germinação do silogismo indispensável à qualificação da responsabilidade estatal (CF, art. 37, § 6o; e CC, art. 186).
2. Apreendido que, conquanto originário da perseguição policial, o atropelamento que vitimara o pedestre fora provocado por terceiros evasores, condutor e passageiro do veículo que estavam fugindo da ação policial, determinando a deflagração duma perseguição policial necessária e legítima, refutando a apreensão de que o transeunte fora vitimado por eventual excesso cometido pelos agentes policiais no cumprimento do dever legal, resta por obstada a qualificação da falha imputada aos serviços policiais, ilidindo a gênese da responsabilidade civil estatal.
3. Infirmada a falha imputada aos serviços policiais locais e aferido que a perseguição policial configurara exercício regular do direito legitimado pelo estrito cumprimento do dever legal, rompendo o nexo de causalidade entre a atuação estatal e os danos aventados pelo cidadão vitimado pelo atropelamento provocado por condutor que tentava se evadir da atuação policial, os requisitos indispensáveis à germinação da responsabilidade civil do estado restaram infirmados, determinando a rejeição do pedido compensatório por ter desguarnecido do fato constitutivo do direito que o aparelhara (art. 373, I, do CPC).
4. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente impostos à parte recorrente em ponderação com o resultado obtido e com os serviços realizados no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a mensuração da verba deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11).
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime.